Tribunal: TJSP
Processo: 2150976-48.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito de revogação de prisão preventiva ou, subsidiariamente, de aplicação de medidas cautelares alternativas. Pretensão obtida em primeiro grau de jurisdição. PERDA DE OBJETO.
ORDEM PREJUDICADA.